Tribunal: TJBA
Processo: 8011757-81.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011757-81.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LA FRANCE VEICULOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL MUNIZ CAMPOS, ANTONIO RAYMUNDO CICERO CAMPOS, CAROLINE MUNIZ CAMPOS NEVES, EDUARLEI MIRANDA MACIEL

APELADO: NUNES LIMA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
EDUARLEI MIRANDA MACIEL, ANTONIO RAYMUNDO CICERO CAMPOS, CAROLINE MUNIZ CAMPOS NEVES, GABRIEL MUNIZ CAMPOS

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses restritas previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam, para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material.

2.
A decisão embargada examinou adequadamente os elementos de prova e fundamentou a responsabilização da concessionária na má prestação dos serviços mecânicos e nos transtornos experimentados pelo consumidor.

3.
A insurgência da parte embargante não revela vício no julgado, mas mero inconformismo com o desfecho da controvérsia.

4. Afasta-se a aplicação da multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC, por não se constatar caráter protelatório na interposição dos embargos.

5
. Embargos conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração, opostos nos autos da Apelação Cível nº 8011757-81.2023.8.05.0146, da Quarta Câmara Cível, sendo embargante LA FRANCE VEÍCULOS LTDA e embargado NUNES LIMA DA SILVA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER dos embargos de declaração e, no mérito,
REJEITÁ
-LOS, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator